Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-08.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Cível que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a responsabilidade objetiva do Banco Agibank S.A. por fraude, declarar a inexistência de contratação válida, condenar ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a inexistência de contratação válida e determinar a restituição simples dos valores; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a justificar a devolução em dobro.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cognição vinculada e destinam-se ao aperfeiçoamento formal da decisão, não se prestando à revisão do mérito ou à rediscussão de matéria já apreciada, nos termos do art. 1.026 do CPC.
4. Não há contradição interna quando o acórdão reconhece a inexistência de contratação válida e, simultaneamente, determina a restituição simples, pois a definição da forma de devolução decorre de juízo jurídico expresso acerca da ausência de má-fé da instituição financeira.
5. O colegiado fundamenta que os débitos decorreram de previsão contratual cuja abusividade apenas foi reconhecida no julgamento, circunstância que afasta a configuração de engano injustificável e impede a repetição em dobro.
6. O acórdão examina expressamente os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, consignando que a devolução em dobro exige cobrança indevida, pagamento pelo consumidor e inexistência de engano justificável.
7. A decisão conclui, à luz das circunstâncias do caso concreto, pela restituição simples, o que evidencia apreciação explícita da matéria e afasta a alegada omissão.
8. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.
IV.Dispositivo 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026; CDC, art. 42, parágrafo único.